Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-98.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007620-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VOLUTTA SEMIJOIAS LTDA - EPP - CNPJ: 21.249.811/0001-09 (APELADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), FRANCINETE NASCIMENTO LIMA - CPF: 617.161.461-00 (APELANTE), SONIA REGINA MARTINEZ HOFFMANN - CPF: 567.809.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007620-98.2016.8.11.0041

APELANTE: FRANCINETE NASCIMENTO LIMA

APELADO: VOLUTTA SEMIJOIAS LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – contrato de consignação de semijóias e NOTAS PROMISSÓRIAS - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O VALOR EFETIVO DA DÍVIDA - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO

Na hipótese, não se tem como aferir o valor da dívida originária e, por consequência, a quantia efetivamente devida, se existente, o que enseja a extinção automática da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007620-98.2016.8.11.0041

APELANTE: FRANCINETE NASCIMENTO LIMA

APELADO: VOLUTTA SEMIJOIAS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francinete Nascimento Lima
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0007620-98.2016.8.11.0041, opostos em face do
Voluttá Semijóias Ltda. – EPP
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC (ID 38995473).

Irresignada, a embargante/apelante aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial da execução, por falta de pressuposto processual, o que enseja a extinção daquele feito sem resolução do mérito.

No mérito, afirma que, estando a nota promissória que embasa a ação de execução vinculada a um contrato de consignação de fornecimento de semijóias, não se reveste referido título de autonomia, bem como dos requisitos de executividade, uma vez que o débito nela estampado é variável, na proporção da utilização dos bens postos à disposição da consignatária, bem como porque não há prazo fixado para satisfação da obrigação.

Defende que houve a quitação dos produtos dados em consignação, por meio de depósitos bancários, cheques de terceiros e em pecúnia, bem como foram devolvidas mercadorias que não foram vendidas, de maneira que não deve prevalecer a indigitada cobrança.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID’s 38995474/38995477).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 38995481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007620-98.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que, a matéria referente à preliminar de inépcia da inicial da execução não merece ser conhecida, porquanto, intimada para trazer à colação cópia do feito executivo, a fim de se verificar se o vício referente à falta de representação processual da exequente/embargada/apelada (ID 39842454), restou sanado naquele feito, a embargante/apelante deixou o prazo decorrer
in albis
, conforme certificado nos autos (ID 42286971).

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Pelo o que dos autos consta, o feito executivo está lastreado no “Contrato de Consignação Voluttà Semijóias” (ID 38993480 – Pág. 1) e nas notas promissórias a ele atreladas (ID 38993480 – Pág. 2, ID 38993481 – Pág. 1, ID 38993482 – Pág. 3/4, ID 38993483 – Pág. 6/7, ID 38993485 – Pág. 1/2).

Ou seja, o contrato em questão, por si só, encontra-se destituído de liquidez, porque condicionado à venda das mercadorias recebidas em consignação pela embargante/apelante, isto é, um contrato estimatório, onde se procede à quitação apenas daquele produto vendido e/ou que não se procedeu com a devolução.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe os artigos 534 e 535 do CPC,
verbis
:

Art. 534.
Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los,
pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada
.

Logo, por inferência lógica racional, infere-se que as notas promissórias em questão não possuem autonomia, porque atreladas à causa subjacente como
garantidoras do contrato
de consignação de semijóias, fato que, por si só, retira também dos referidos títulos os requisitos de executividade, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade,
acarretando, portanto, a nulidade da execução nelas também embasada.

Com efeito,
tendo em vista que, na hipótese, as cambiais têm vínculo com o negócio originário e quanto a este ponto há controvérsia acerca da existência da dívida, mormente porque a embargante/apelante alega que efetuou o pagamento da obrigação, entendo que resta afastada a executividade também das cambiais, dada a sua acessoriedade.

Aliás,
por analogia
, convém colacionar o verbete Sumular 258, editado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou.”

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSO CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO FISCAL DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – INEXISTENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA
. Não constitui título executivo a nota promissória vinculada a contrato de abertura de conta corrente, por não demonstrar liquidez e exigibilidade. É firme o entendimento do STJ no sentido de que a nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito não goza de autonomia, em virtude de não apresentar, em si mesma, a necessária liquidez
.
(N.U 0001039-93.1993.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016)

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CRITÉRIOS MODIFICADOS. PROTESTO INDEVIDO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA SUBSIDIÁRIA. -
A Nota Promissória fica vinculada ao contrato, prestando-se tão somente como garantia subsidiária
. Somente com a apuração do valor exato do débito é que será possível utilizar-se de tal garantia, levando a protesto a nota promissória. - Hipótese em que foi determinada a exclusão do acréscimo decorrente da cobrança cumulada de comissão de permanência, taxa de rentabilidade e demais encargos de mora com a comissão de permanência.
Modificados os critérios de apuração do débito, a dívida representada na nota promissória apontada em cartório carece de certeza e liquidez, sendo indevido o protesto
. (TRF4, AC 5007183-66.2016.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 16/09/2016).

EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. APELO. TÍTULO EMITIDO EM GARANTIA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUTONOMIA CEIFADA. INEXECUTORIEDADE PRESENTE. EXTINÇÃO. SOLUÇÃO ADOTADA DE OFÍCIO. RECLAMO RECURSAL PREJUDICADO.
Nota promissória emitida como garantia de contrato de abertura de crédito não possui condições autônomas de liquidez, certeza e exigibilidade, não se mostrando apta, em sendo assim, para, isoladamente, respaldar processo de execução
.
(TJSC, Apelação Cível n. 2005.013247-4, de Brusque, rel. Des. Trindade dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 15-09-2005).

Portanto, na hipótese,
não há como manter a higidez do contrato e das notas promissórias
sub judice
, porque desprovidos de liquidez, certeza e exigibilidade, ou seja, não se tem como aferir o valor da dívida originária e, por consequência, a quantia efetivamente devida, se existente, o que enseja a extinção automática da ação de execução, de maneira que a possível existência de débito deve ser dirimida pelas regras do Direito Comum.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de acolher os embargos à execução, declarando-se a inexecutividade dos títulos que embasam a ação de execução, o que, por consequência, conduz à extinção da ação de execução. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixada na sentença.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020